Tribunal: STF
Processo: RE 93516
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-17
Data de publicação: 1981-03-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO CAUSADO A PREDIO VIZINHO. CONSTRUÇÃO DE
EDIFICIO DE APARTAMENTOS. - EM FACE DA JURISPRUDÊNCIA DO STF, A
RESPONSABILIDADE CIVIL PELOS DANOS CAUSADOS PELA OBRA CABE,
SOLIDARIAMENTE, AO CONSTRUTOR E AO CONDOMINIO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.